Tribunal: STF
Processo: HC 254410
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eder de Moraes Dias, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 76.057/MT, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Colhe-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de 199 (cento e noventa e nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no bojo de sete ações penais deflagradas no contexto da Operação Ararath. As condenações foram impostas pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso. 



    Neste writ, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das declarações extrajudiciais prestadas ao Ministério Público de Mato Grosso em fevereiro e março de 2014, com o consequente desentranhamento dos respectivos termos das ações penais em que figura como acusado.



    A defesa alega que o paciente foi investigado em uma das maiores operações realizadas no estado do Mato Grosso, a Operação Ararath, iniciada com a deflagração de dois inquéritos civis distintos – um do Ministério Público Federal e outro do Ministério Público do Mato Grosso.



    Aduz que o paciente foi induzido por promotores da 14ª Promotoria Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária do Estado de Mato Grosso a celebrar um acordo de colaboração premiada, cujos depoimentos 



    “(...) serviram para embasar o falso acordo de delação com o paciente foram colhidos nos dias 21 e 24 de fevereiro e 12, 13 e 24 de março de 2014, pelos promotores de justiça do Ministério Público de Mato Grosso Roberto Aparecido Turin, Wagner Cesar Fachone e Arnaldo Justino da Silva, todos investigados pelo Supremo Tribunal Federal (lnq. 3842/DF) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público por, supostamente, receberem vantagens indevidas no contexto da mesma Operação Ararath”. 



    Nesses termos, aduz a absoluta nulidade, pois os depoimentos colhidos e usados como meio para obtenção de prova prestados pelo paciente ao Ministério Público estadual foram obtidos “mediante abuso de atribuição dos persecutores e falsa – e impossível – promessa de acordo premiado”. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para ver reconhecida a nulidade arguida e a determinação de desentranhamento dos depoimentos dos autos das Ações Penais nº 3428-64.2015.4.01.3600, 8015-66.2014.4.01.3600, 12518-33.2014.4.01.3600, 15781- 73.2014.4.01.3600, 15887-35.2014.4.01.3600, 17374-40.2014.4.01.3600, 16238- 71.2015.4.01.3600, 1538-56.2016.4.01.3600, 6675.19.2016.4.01.3600 e 6682- 11.2016.4.01.3600”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARARATH". DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. TESE DE ILICITUDE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando-se que o depoimento extrajudicial do agravante foi " prestado na presença de advogado legalmente constituído, que mais tarde, porém, foi retratado", não se vislumbra o constrangimento ilegal suscitado. 2. Questionar a natureza e a idoneidade da defesa técnica prestada ao agravante, por ocasião do seu testemunho, é providência que não se coaduna com o rito do writ – e do recurso que lhe faz as vezes –, por pressupor revolvimento de fatos e provas. 3. Apenas um olhar minucioso sobre cada ação penal poderá levar à eventual conclusão de que tal depoimento foi utilizado como fundamento único e suficiente para a condenação, sobretudo porque inúmeros outros elementos de prova são produzidos no curso do processo criminal, os quais, aí sim, podem levar à absolvição ou ao veredicto condenatório, até porque, conforme amplamente difundido por esta Casa, somente provas judicializadas devem supedanear um édito condenatório, em estrita observância ao que preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal. "Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP." (AgRgno AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024.) 4. Como cediço, "a confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato" (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024). Não bastasse, "a confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). 5. Agravo desprovido”. (e-doc. 12) 



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Confira-se o que consta do acórdão impugnado (e-STJ fls. 208/210): 



    As informações solicitadas por este Juízo foram prestadas nos seguintes termos: (-) Em síntese, o acusado ÉDER DE MORAES DIAS, ora paciente, alega ter prestado depoimento perante o Ministério Público Estadual. Contudo, sustenta que os fatos narrados nesse depoimento são inverídicos, o que levou a uma retratação pública, assim como a sua não confirmação em juízo. Aduz ainda, que foi mal orientado por seus advogados e Promotores de Justiça. Normalmente a pecha de teratológico é imputada às decisões judiciais. Porém, no caso, teratológica é a petição do habeas corpus por meio da qual se pretende suspender diversas ações penais porque o Ministério Público Federal citou ou juntou nessas mesmas ações penais um depoimento extrajudicial do acusado ÉDER DE MORAES DIAS, prestado na presença de advogado legalmente constituído, que mais tarde, porém foi retratado. A título de informação, trata-se de um acusado, ora paciente, que se arrependeu de seu depoimento extrajudicial e agora, simplesmente, pretende que seja o depoimento desentranhado dos autos. Ora, se a pretensão do paciente fosse acolhida, mutatis mutantis, todo e qualquer réu, em juízo, sempre que arrependido do depoimento dado extrajudicialmente poderia requerer o desentranhamento desse depoimento da ação penal, o que evidentemente não é possível. Acerca dessa questão posta, quando enfrentado o incidente suscitado nas referidas ações penais, tenho consignado, v.g., o que constou na ação penal n° 8015-66.2014.4.01.3600, em relação à qual já foi prolatada, inclusive, sentença condenatória - o paciente foi condenado a 69 anos e 3 meses de reclusão: Sem nenhuma razão a defesa técnica do acusado ÉDER DE MORAES DIAS. O depoimento prestado pelo acusado ÉDER DE MORAES DIAS, que se pretende desentranhar dos autos, foi dado perante o Ministério Público Estadual, oportunidade na qual o acusado esteve acompanhado de seus advogados regularmente constituídos, o que permite concluir pela legalidade do procedimento e espontaneidade do depoimento. O posterior arrependimento do acusado ÉDER DE MORAES DIAS quanto ao conteúdo de seu depoimento, que é do que realmente se trata nos autos, não implica na falta de defesa ou no desentranhamento desse depoimento dos autos, pois essa prova, juntamente com as demais provas produzidas pelas partes, será analisada conjuntamente por ocasião da prolação da sentença. Por fim, também entendo não ser o caso de retratação de proposta de acordo de delação premiada (art. 4°, § 10, da Lei n° 12.850/13), porque a despeito de o depoimento ter sido prestado no ano de 2014, portanto, depois do advento da Lei n° 12.850/13, o acusado não apresentou em juízo qualquer acordo celebrado com o Ministério Público Estadual, o que permite concluir que esse acordo, na verdade, jamais existiu efetivamente, não passando, portanto, seu depoimento, de uma confissão extrajudicial que não foi ratificada em juízo. Isto posto, indefiro o pedido. São essas as informações que me cabia prestar no presente momento, ficando este juízo, desde já, à disposição de Vossa Excelência para prestar informações complementares, caso entenda necessárias. (Fls. 97v/98v). Com efeito, conforme asseverado pelo Juiz a quo, não se afigura ilegal a manutenção, nos autos, das ações penais em curso contra o paciente, do depoimento por ele prestado perante o MP Estadual e aqui impugnado, uma vez que o referido depoimento poderá ser considerado apenas como confissão extrajudicial, à míngua de acordo de delação premiada firmado no caso, o qual não foi confirmado em Juízo, devendo ser analisado em conjunto com todas as demais provas coligidas naqueles autos no momento da prolação de sentença. Conforme estabelece o princípio pas de nullité sans grief, materializado no art. 563 do CPP, não há que se falar em nulidade se não demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, que, de resto, não ficou evidenciado na hipótese. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Pois bem. Não vislumbro o constrangimento ilegal suscitado, na medida em que, consoante asseverado pelo Tribunal de origem, o depoimento extrajudicial do agravante foi "prestado na presença de advogado legalmente constituído, que mais tarde, porém foi retratado" (e-STJ fl. 208). 



    Não vejo como atribuir ao referido depoimento a pecha que pretende a defesa, pois friso que "o acusado esteve acompanhado de seus advogados regularmente constituídos, o que permite concluir pela legalidade do procedimento e espontaneidade do depoimento" (e-STJ fls. 208/209). 



    Por outro vértice, questionar a natureza e a idoneidade da defesa técnica prestada ao agravante, por ocasião do seu testemunho, é providência que não se coaduna com o rito do writ – e do recurso que lhe faz as vezes –, por pressupor revolvimento de fatos e provas. 



    Reputo de especial importância salientar, ainda, que apenas um olhar minucioso sobre cada ação penal poderá levar à eventual conclusão de que tal depoimento foi utilizado como fundamento único e suficiente para a condenação, sobretudo porque inúmeros outros elementos de prova são produzidos no curso do processo criminal, os quais, aí sim, podem levar à absolvição ou ao veredicto condenatório, até porque, conforme amplamente difundido por esta Casa, somente provas judicializadas devem supedanear um édito condenatório, em estrita observância ao que preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal, in verbis: 



    O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    A propósito, guardadas as devidas particularidades, "não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024).



    Em reforço, conforme o "art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023). 



    Não por outro motivo, comungo da compreensão do magistrado de que "o posterior arrependimento do acusado ÉDER DE MORAES DIAS quanto ao conteúdo de seu depoimento, que é do que realmente se trata nos autos, não implica na falta de defesa ou no desentranhamento desse depoimento dos autos, pois essa prova, juntamente com as demais provas produzidas pelas partes, será analisada conjuntamente por ocasião da prolação da sentença" (e-STJ fl. 209, grifei). 



    Da mesma forma, tenho por acertada a afirmativa do Tribunal a quo segundo a qual "não se afigura ilegal a manutenção, nos autos, das ações penais em curso contra o paciente, do depoimento por ele prestado perante o MP Estadual e aqui impugnado, uma vez que o referido depoimento poderá ser considerado apenas como confissão extrajudicial, à míngua de acordo de delação premiada firmado no caso, o qual não foi confirmado em Juízo, devendo ser analisado em conjunto com todas as demais provas coligidas naqueles autos no momento da prolação de sentença" (e-STJ fl. 209, grifei).



    Aliás, como cediço, "a confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato" (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024, grifei). 



    Não bastasse, tratando este caso de regular depoimento extrajudicial retratado em momento posterior, recupero este julgado, o qual nos lembra que "a confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). 



    Logo, um eventual prejuízo só pode ser aquilatado casuisticamente, em cada ação penal, após minucioso exame das razões que levaram a possível édito condenatório, visto que a tese, nos moldes em que formulada, não merece acolhimento, ante a ausência de ilegalidade no simples fato de o depoimento prestado perante o Ministério Público – portanto, extrajudicial –, na presença da defesa regularmente constituída à época, figurar nos autos dos plurais processos criminais ofertados contra o ora agravante.



    Em suma, aplica-se ao caso o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". (https://processo.stj.jus.br)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No caso concreto, a defesa alega nulidade de depoimentos extrajudiciais do paciente concedidos ao Ministério Público Estadual em 2014, que segundo sua tese teriam servido de fundamento para diversas condenações.



    Com efeito, as instâncias de origem afastaram a alegada nulidade no sentido de que, a despeito de o “depoimento ter sido prestado no ano de 2014, portanto, depois do advento da Lei n° 12.850/13, o acusado não apresentou em juízo qualquer acordo celebrado com o Ministério Público Estadual, o que permite concluir que esse acordo, na verdade, jamais existiu efetivamente, não passando, portanto, seu depoimento, de uma confissão extrajudicial que não foi ratificada em juízo”.



    Além disso, constatou-se que “o depoimento extrajudicial do agravante foi prestado na presença de advogado legalmente constituído, que mais tarde, porém foi retratado". 



    Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    Além disso, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente